Tribunal: TJDFT
Processo: 0743327-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Processo : 0743327-16.2022.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal e ao Diretor do Instituto Nacional de Desenvolvimento – IADES, objetivando a inclusão do nome do impetrante nas vagas destinadas a pessoas com deficiência no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. A liminar foi apreciada e deferida no plantão judicial (id. 42429185), seguida de regular intimação para cumprimento da decisão (id. 42444209 e 42445111). A autoridade apontada coatora presta informações (id. 42501914), suscitando a falta de interesse processual em decorrência da perda do objeto da impetração, tendo em vista o reconhecimento administrativo do pleito. Ouvido, o impetrante pede a desistência do feito (id. 42593345). Decido. Para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, homologo a desistência da ação. Em decorrência, declaro extinto o processo sem resolução do mérito. Custas finais pelo impetrante, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/09, da Súmula 512 do STF e da Súmula 105 do STJ. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator